Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-28.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA -
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S/A.
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, promovida pela
Mapfre Seguros Gerais S/A,
condenando a requerida ao pagamento de
R$ 50.232,24
(cinquenta mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal e, portanto, requer a extinção do feito com resolução do mérito.

No mérito, argumenta que o dano material deve ser comprovado, não sendo demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente demonstrando que a origem da queima dos equipamentos ocorreu por culpa exclusiva da rede de distribuição de energia, afastando qualquer excludente de responsabilidade da concessionária, por não ter força probatória.

Aduz que não houve oportunidade de exercer o contraditório, uma vez que a apelante não foi comunicada para acompanhar a avaliação técnica nos objetos sinistrados.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id nº
62592017
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, com fulcro no art.
206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Razão não lhe assiste.

Na hipótese, a ação regressiva fora proposta com o objetivo de ver ressarcido os gastos decorrentes da má prestação dos serviços a vários consumidores, por meio do instituto da sub-rogação, sendo assim, a aplicação do CDC é evidente.

Logo, deve ser aplicado ao caso em tela, o prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 27, que prevê 5 anos para a propositura da ação regressiva.

In casu
, os pagamentos ocorreram entre o período de 10/02/2014 a 15/08/2014 (Id nº 62591463) e a ação fora proposta 02/02/2018, portanto, dentro do prazo prescricional.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO

- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROVA DISPENSÁVEL -
PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL
–
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

[...] (N.U 1019915-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela
Mapfre Seguros Gerais S/A
,
condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados, R$ 50.232,24 (cinquenta mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Aduz que não houve oportunidade do contraditório, uma vez que não foi comunicada para acompanhar a avaliação técnica nos objetos sinistrados, sendo imprescindível para confirmar se o dano ocorreu da má prestação do serviço pela concessionária, pois o laudo técnico juntado pela seguradora Mapfre na inicial teria sido elaborado de forma unilateral.

Inicialmente, cumpre ressaltar que embora em situações semelhantes tenha decidido pelo não reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, em análise mais acurada da controvérsia, adiro ao entendimento majoritário nesta Câmara, exarado na sessão de julgamento do dia 25 de novembro de 2020, no
que tange ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, a fim de oportunizar a realização da perícia judicial, para a constatação da real responsabilidade da concessionária de energia, devido a importância da clareza e precisão do perito em suas informações técnicas, a fim de se evitar que a apelante, seja induzida a erro.

Explico.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado, tem-se que,
para servir de prova processual a perícia deve ser feita por profissional designado pelo juízo e possibilitado o acompanhamento por ambas as partes.

Como é sabido, compete ao magistrado, aferir a necessidade ou não da produção de provas, ou esclarecimentos sobre as realizadas, nos termos do que estabelece o artigo 370 e parágrafo único do CPC,
in verbis
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.” (destaquei)

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, quando há inversão do ônus da prova, justificando a necessidade da perícia judicial, para a demonstração dos fatos alegados, deve ser oportunizada a sua elaboração, com o acompanhamento das partes envolvidas, sob pena de cerceamento de defesa.

Mesmo porque, no caso em tela, o próprio magistrado utilizou como uma das razões de decidir, as provas trazidas unilateralmente pela Seguradora, ora apelada, (parecer técnico) sendo que a Energisa sequer teve a oportunidade de conhecê-las, acompanhá-las ou contestá-las no momento de sua produção.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.”
(N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Ademais, não haverá prejuízo nem para a autora e nem para a apelada, pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda no sentido de atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, ou seja, verifica a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para a devida instrução.

Isso posto,
dou provimento ao recurso para

acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020